Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento da vítima, que tem relevante valor probatório, comprovam a ativa e essencial participação ativa do menor na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, registra passagem anterior por delito de furto, em razão do qual foram aplicadas medidas em meio aberto, e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis, estando em situação de rua e mendicância, em absoluta vulnerabilidade.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.